Tribunal: TJDFT
Processo: 0726460-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE.
1.As instituições financeiras respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham, tal como as fraudes causadas por terceiros que usam documentos falsos para realizar contratações bancárias. Inteligência da Súmula 479 do STJ.
2. As cobranças indevidas, seguidas da inclusão do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, configuram dano moral in re ipsa, ou seja, presumido.
3. O valor indenizatório deve ser proporcional e razoável, de forma a assegurar a reparação dos danos morais experimentados e atender ao caráter sancionatório e pedagógico da sanção, sem, contudo, servir ao enriquecimento ilícito da vítima.
4. Negou-se provimento ao recurso.